Tribunal: TJDFT
Processo: 0732878-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA CAUTELAR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. URL. INDICAÇÃO. VENDA DE CURSOS DIDÁTICOS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. GOOGLE. EXCLUSÃO. URL. PLATAFORMA DE PESQUISA. MERCADO PAGO. RETENÇÃO DE VALORES. COMÉRCIO ILEGAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Os provedores de busca e os de hospedagem são responsáveis pela retirada de site de conteúdo ilegal desde que indicado o URL respectivo. No entanto, a ordem genérica de retirada de todo e qualquer conteúdo relacionado à publicação ilícita é obrigação impossível de ser cumprida.
3. Comprovado, de plano, o comércio eletrônico de material didático, sem autorização e em violação aos direitos de propriedade intelectual da Autora, bem como o aumento do prejuízo com a manutenção das atividades ilícitas, admite-se o bloqueio dos valores auferidos pelos Réus com o produto da venda dos produtos pelo endereço eletrônico no URL indicado na inicial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.